Tribunal: TJMT
Processo: 1000654-69.2019.8.11.0018
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000654-69.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTA DE PAULA SILVA BOLONHEZI - CPF: 630.138.001-00 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - NÃO COMPROVAÇÃO DA RECUSA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - RESISTENCIA DA PROPRIA AUTORA QUE DIFICULTOU A RESOLUÇÃO DA LIDE EXTRAJUDICIALMENTE - APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NO PRAZO DA DEFESA - APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA OU DA CAUSALIDADE - INVERSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Nas ações de exibição de documentos, incumbe à parte autora
comprovar que realizou o pedido administrativo junto à instituição financeira, bem como o pagamento do respectivo serviço, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp. 1349453/MS sob o
rito dos recursos repetitivos
.

Em que pese a autora ter colacionado aos autos requerimento à instituição financeira na plataforma consumidor.gov.br, dos apontamentos realizados pelo banco na citada plataforma, constata-se a resistência da autora, por seu patrono, conhecido no Judiciário pelo ajuizamento de demandas de massa, para a efetiva resolução da lide na esfera administrativa.

Desse modo, sem a demonstração efetiva do requerimento prévio e válido à instituição financeira ou de sua recusa em fornecer os documentos, de se concluir que foi a autora quem deu causa à propositura precipitada da ação, devendo, desta forma, responder pelos honorários advocatícios de sucumbência.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
contra a sentença que, nos autos da
Medida Cautelar de Exibição de Documentos
ajuizada em seu desfavor por
AUGUSTA DE PAULA SILVA BOLONHEZI
, julgou procedente o pedido inicial para condená-lo

à exibição em 15 (quinze) dias do comprovante de transferência e cópia da autorização para averbação de descontos do benefício previdenciário, caso ainda não tenham sido apresentados, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Para o caso de descumprimento da medida, fixou multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 538 §3° c/c 536 §1°, ambos do CPC/15, em benefício da requerente.

Por fim o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC/15.

Recorre a instituição financeira, sustentando, em suma, que a sentença merece ser reformada, posto que fora a autora quem deu causa à ação, optando pelo meio mais oneroso e menos célere ao solicitar os documentos pela via judicial ao invés de procurar os canais corretos para solicitação dos documentos

pretendidos.

Assegura que sempre disponibilizou à

autora e seu procurador uma série de canais extrajudiciais onde poderiam obter a documentação pleiteada e que, ao optar pela via judicial, quando não necessária, deve a autora arcar com os encargos sucumbenciais, como prescreve o princípio da causalidade.

Alega que nas ações de exibição de documento não cabe aplicação de multa cominatória, a teor da Súmula 372 do STJ, e, no caso da não apresentação espontânea, o que não ocorrera na hipótese, a única medida possível é a busca e apreensão dos documentos.

Desse modo, pugna pela reforma da sentença com o afastamento da multa cominatória a com a inversão da sucumbência, ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID no 130571188)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que AUGUSTA DE PAULA SILVA BOLONHEZI ajuizou a
Medida Cautelar de Exibição de Documentos
em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, pretendendo, em suma, a exibição pelo requerido de cópia do contrato 589852051, comprovante de repasse do valor e a autorização para averbação de descontos em benefício previdenciário, sustentando que já havia solicitado os documentos na plataforma “consumidor.gov.br” e o banco se recusou a fornecer os documentos.

O feito teve regular processamento e por ocasião da contestação a instituição financeira trouxe o contrato solicitado pela autora. Assim, o feito foi sentenciado e extinto nos moldes relatados, com a condenação do banco ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, dando azo à interposição do presente recurso de apelação cível.

Pois bem
.

É cediço que nas ações de exibição de documentos, incumbe à parte autora
comprovar que realizou o pedido administrativo junto à instituição financeira, bem como o efetivo pagamento do respectivo serviço, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp. 1349453/MS sob o
rito dos recursos repetitivos
.

Isso significa que,
para ajuizar a ação de exibição de documentos
para ter acesso à cópia ou segunda via de contratos firmados com o banco apelante,
o autor deve
, necessariamente,
comprovar que requereu os documentos de forma administrativa e que procedeu ao pagamento para custeio do respectivo serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária nacional, além da comprovação de que teve seu pedido negado ou não atendido em prazo razoável
.

In casu
, não há nos autos nenhum documento apto a demonstrar a negativa da instituição financeira em proceder à apresentação dos documentos ou o não atendimento da solicitação em prazo razoável, inexistindo ainda prova do pagamento pelo serviço.

Ao revés, no ID no 130571159 pag. 03, em documento trazido aos autos pela própria autora, se constata que houveram várias manifestações (respostas) do banco na plataforma consumidor.gov.br, inclusive, informando que “
que para prosseguir com o atendimento, é necessário realizar um procedimento de identificação (identidade e titularidade), por telefone ou pessoalmente, exigido pela Lei do Sigilo Bancário
”, ou ainda “
efetuamos tentativas de contato e postagem de interações 20/03/2019 às 14:00, 21/03/2019 às 11:37 e 22/03/2019 às 09:31, pelos dados de cadastrado, porém, não foi possível a identificação positiva
”, senão vejamos do documento:

Assim, à toda evidência, e
m que pese a autora colacione aos autos requerimento à instituição financeira na plataforma consumidor.gov.br, destes mesmos autos, dos apontamentos realizados pelo banco na citada plataforma, constata-se indícios de resistência da autora, por seu patrono Dr. Luiz Fernando Cardoso Ramos, para a efetiva resolução da lide na esfera administrativa.

Não bastasse, o banco apresentou os documentos requeridos
quando da apresentação da contestação, sem qualquer resistência à pretensão autoral, conforme se vê do ID no 130571166.

Desta forma, não há que se falar em condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando há a exibição dos documentos sem qualquer resistência e/ou quando não demonstrada a negativa ou o não atendimento da solicitação em prazo razoável, devidamente requerida administrativamente, com o pagamento da respectiva taxa dos serviços.

Nesses termos, prospera a irresignação do apelante, pois diante da evidente ausência de litígio, os honorários advocatícios de sucumbência deverão ser suportados pela autora, quem deu causa à propositura precipitada da ação.

Nesse sentido, da colenda Corte do STJ:

APELAÇÃO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS FORMULADO E ATENDIDO ANTES MESMO DA CITAÇÃO – FALTA DE PRETENSÃO RESISTIDA – CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. A condenação do requerido de Ação de Exibição de documentos ao pagamento dos ônus de sucumbência, desafia a demonstração da pretensão resistida, sem o que não há falar em sua condenação. "Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados
(REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)

Neste Tribunal de Justiça o entendimento não destoa, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – DIREITO MATERIAL À PROVA - TUTELA AUTÔNOMA – PRECEDENTES DO STJ - PRETENSÃO RESISTIDA – CONFIGURAÇÃO - CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.
[...] Os honorários advocatícios somente são cabíveis em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência pela parte ré em fornecê-los, conforme os princípios da sucumbência e da causalidade.
[...].-
(N.U 1006274-10.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 19/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA ADMINISTRATIVA – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NO PRAZO DE DEFESA – PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL DEVIDO PELA PARTE AUTORA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nas ações de exibição de documento, quando ausente a pretensão resistida, deve o ônus sucumbencial recair à parte autora, que deu causa à propositura precipitada da ação.
(N.U 1005776-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 13/03/2021)

De igual modo, no que se refere à aplicação de multa, com razão o apelante, porquanto incabível a aplicação de multa cominatória nas ações de exibição de documentos, a teor da Súmula 372 do STJ:

APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INTERESSE DA PARTE AUTORA EVIDENCIADO –– PRETENSÃO RESISTIDA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEMONSTRADO – ONUS SUCUMBENCIAL CABÍVEL – IMPOSIÇÃO A QUEM DEU CAUSA À INJUSTA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - PERTINÊNCIA – CAUSA SEM GRANDE COMPLEXIDADE – VALOR ARBITRADO MUITO ELEVADO – OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE –
MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – DESCABIMENTO – SÚMULA 372 STJ
– RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCERIA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. A ação de exibição de documentos está condicionada a prévio requerimento administrativo ou à resistência do réu, caracterizando-se o interesse de agir pela mera necessidade dos documentos indispensáveis, em poder de outrem, à instrução de ação futura. As instituições bancárias/financeiras têm o dever legal de arquivar, guardar e exibir os documentos pertinentes aos contratos firmados com seus clientes com o fim de facilitar eventual consulta, conforme prevê a Resolução no 913/84 do BACEN.

Havendo resistência à pretensão de exibição dos documentos, é imperiosa a procedência da ação, com a condenação da instituição aos ônus de sucumbência. Pelo princípio da causalidade, que rege a temática dos honorários advocatícios, responde pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa à demanda. Nos termos do §8o do art. 85 do CPC/2015, nas “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. Se fixada além desse patamar deve ser reduzido para um valor razoável e proporcional. Inviável a cominação de multa por descumprimento de ordem incidental de exibição de documento ou coisa prevista nos artigos 396 a 404 do CPC, consoante a natureza da ação e Súmula no372 do STJ.
(N.U 1061916-48.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para afastar a aplicação de multa cominatória e para inverter os honorários sucumbenciais, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça à parte autora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022